Tribunal: TJDFT
Processo: 0722213-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722213-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARIA JUSSARA DE OLIVEIRA MONTEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Paranoá que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de pesquisa nos sistemas conveniados ao Tribunal e concedeu o prazo de 5 dias para que indicasse o endereço de localização do veículo (proc. no 0700210-82.2021.8.07.0008, ID no 95305064, pág. 1). 2. O agravante alega, em suma, que a agravada estaria ocultando o automóvel, fazendo-se necessária a sua intimação para que indique o local em que poderá ser encontrado, sob pena de multa. 3. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que a agravada seja intimada com o intuito de informar o paradeiro do veículo a ser apreendido, sob pena de multa. 4. Preparo (ID no 27182194, págs. 1-2). 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 7. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 9. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da parte devedora, compete, precipuamente, ao credor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 10. A agravada se manifestou espontaneamente nos autos originários, conforme ID no 84601724, págs. 1-15, mas em momento algum informou o paradeiro do automóvel. A diligência realizada destacou que o bem não foi localizado no endereço informado pelo agravante, que é o mesmo que consta no contrato (ID no 81485878 e no 86337441). 11. A agravada já sabia da existência do processo, tanto que compareceu aos autos antes mesmo da sua citação, pleiteando a revogação da liminar, mas em momento algum colaborou para a efetividade da prestação jurisdicional. 12. O veículo é objeto de contrato de mútuo bancário e foi dado em garantia da dívida. Logo, era dever da agravada mantê-lo sob a sua guarda e responsabilidade. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 13. A responsabilidade civil decorre da transgressão à norma jurídica pré-existente que resulta em dano apto a ser reparado. Segundo Sílvio Rodrigues “A responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9a ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 3). 14. A medida pleiteada pelo agravante tem previsão legal e embasa-se no Poder Geral de Cautela do Magistrado, que deve zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1326890, 07479076020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal (probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação). DISPOSITIVO 16. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a intimação da agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar o endereço em que o veículo VW/UP Move, Placa PBM 6333/DF, poderá ser localizado, sob pena de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81, “caput” do Código de Processo Civil (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 17. Nomeio o douto Juízo de origem para o cumprimento da diligência. Comunique-se à Vara Cível do Paranoá, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO